Tribunal: TJPA
Processo: 0814604-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814604-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA BATISTA, ALICE CAMPOS PERPETUO

AGRAVADO: SALLES E VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0814604-63.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALICE CAMPOS PERPETUO

ADVOGADO: LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA BATISTA

ADVOGADO: LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

AGRAVADO: SALLES E VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. ENCARGOS DE TERCEIROS (IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS). IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e para impedir a inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com a suspensão das parcelas do contrato e a abstenção da inscrição do nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes;
(ii) analisar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de encargos de terceiros (IPTU e taxas condominiais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento deve se limitar à análise da decisão impugnada, não cabendo a apreciação de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

O deferimento da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

5.

No caso, os agravantes demonstraram a impossibilidade financeira de prosseguir no cumprimento do contrato e o seu inequívoco interesse na rescisão, não se justificando a manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas.

6.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de inscrição nos cadastros de inadimplentes e pela onerosidade excessiva da manutenção de um contrato que os recorrentes não desejam mais cumprir.

7.

Quanto aos encargos relativos ao IPTU e às taxas condominiais, sua suspensão não pode ser deferida, pois se trata de obrigações que envolvem terceiros que não integram a lide, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

8.

A concessão da tutela antecipada deve ser limitada à suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e à abstenção da agravada em incluir os agravantes nos cadastros restritivos de crédito, fixando-se multa para o caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compromisso de compra e venda e impor à agravada a obrigação de se abster de inscrever os nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e a vedação da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes são medidas que podem ser deferidas em tutela de urgência, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.

A impossibilidade financeira de continuar cumprindo um contrato, somada ao manifesto interesse na rescisão, justifica a suspensão das cobranças até o julgamento definitivo da ação.

3.

A suspensão da exigibilidade de encargos relativos a terceiros (IPTU e taxas condominiais) não pode ser deferida em tutela de urgência quando os respectivos credores não integram a lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2064677-44.2019.8.26.0000, rel. Des. Márcia Dalla Déa Barone, j. 10/05/2019.

·

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2169236-52.2019.8.26.0000, rel. Des. Milton Carvalho, j. 20/08/2019.

·

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2081883-71.2019.8.26.0000, rel. Des. Walter Exner, j. 17/06/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0814604-63.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALICE CAMPOS PERPETUO

ADVOGADO: LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA BATISTA

ADVOGADO: LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

AGRAVADO: SALLES E VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo,
interposto por
Bruno de Souza Batista e Alice Campos Perpetuo Batista,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
ação de rescisão contratual, repetição de indébito c/c ressarcimento de perdas e danos e tutela de urgência de não inscrição serasa”

(processo nº 0808103-12.2022.8.14.0006) – não concedeu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“No que se refere ao pedido de tutela de urgência, com base no artigo 300 e seguintes do CPC, a parte autora deve comprovar a existência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a parte autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão das cobranças referentes ao contrato e que o demandado seja proibido de inserir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes em razão do débito objeto desta ação.

Os autores juntam os seguintes documentos: certidão de casamento (ID 60235536), termo aditivo de cessão/transferência dos direitos aquisitivos do contrato particular n. 412 de compromisso de compra e venda de lote/terreno (ID 60237094), contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno (ID 60237097), demonstrativo de pagamento (ID 60237099) e planilha de cálculo da porcentagem de valores a serem restituídos (ID 60237101).

Quanto ao pedido de tutela antecipada, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito.

Os demandantes alegam que não obtiveram sucesso em rescindir extrajudicialmente o contrato de compra de imóvel, mas não juntam documento que se refira à suposta tentativa de rescisão e à negativa do réu.”.

Em suas razões, sustentam os agravantes que:

“... na data de 10 de Novembro de 2012, celebraram com a requerida o CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA DE UM TERRENO URBANO, CONSTITUÍDO PELO LOTE 15, DA QUADRA 08, MATRÍCULA Nº 20.663, DO LOTEAMENTO DENOMINADO ‘RESIDENCIAL SALLES JARDINS’, NA CIDADE DE CASTANHAL – PA, MATRICULADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CASTANHAL – PA.

O preço de venda e forma de pagamento estão no contrato assim estipulado: R$ 68.400,50 (sessenta e oito mil, quatrocentos reais e cinquenta centavos) o preço de venda, pagos da seguinte forma: Dividido em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas, no valor principal R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Os valores pagos até a presente data estão no valor de R$ 92.689,06 (noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e seis centavos):

Corrigidos monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, até a data de 28/02/2022.

.................................................................................................................

Os valores das parcelas retro indicadas serão reajustadas mensalmente pelo IGP - M/FGV. Todavia seu sonho de aquisição da casa própria terá que ser adiado já que em razão de dificuldades financeiras e da crise que assola o país, o Agravante não tem como pagar as altas parcelas do financiamento que vem acrescido do índice de IGPM que cresceu absurdamente. O grande problema é que os Agravante NÃO conseguem vender a unidade adquirida e também NÃO detém mais condições de manter o contrato com a Agravada. Está impossibilitado de continuar com o pagamento das prestações mensais e anuais estabelecidas em contrato.

O Agravante tentou contato várias vezes com as Agravadas uma rescisão amigável do contrato extrajudicialmente porém obteve a resposta que Não EXISTE A RESCISÃO NO CONTRATO, O AGRAVANTE RECEBEU DA PRIMEIRA AGRAVADA SOMENTE UMA PLANILHA DOS VALORES QUE FALTAVAM PARA QUITAR O CONTRATO, em que pese o fato de ter pago mais de 120 parcelas, o saldo devedor e maior do que o valor inicial de compra do terreno, ou seja, uma dívida impagável.

Na prática, a Agravada irá aplicar todas as abusivas multas e penalidades previstas na cláusula da impontualidade e clausula penal que estabelecem somente benefício para a Agravada, sendo que NÃO HÁ NO CONTRATO NENHUM VALOR A SER RESTITUÍDO PARA OS AGRAVANTE. Um absurdo!

Pontua-se ainda que o aludido Instrumento Particular tem caráter de Escritura Pública, pois regido na forma do art. 38 da Lei 9.514/97. É regra que referida norma (Lei 9.514/97) disciplina as formas de atuação do SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO e desta forma, se extrai que a Agravada atua como verdadeira instituição financeira. E vem aplicando nos seus consumidores, de forma tal, uma cobrança de juros compensatórios pela venda do imóvel, como se banco fosse. Absurdo.

Nos termos do Art. 2º da Lei 9.514/97, a Agravada não tem legitimidade para este tipo de contrato, pois não integra as autorizadas por lei nem pelo Conselho Monetário Nacional. Como os Agravante estão em juízo para discutir a RESCISÃO contratual (e reembolsar tudo àquilo que já foi quitado), ele não fará qualquer pagamento adicional a agravada.

É uma questão de lógica! Porém, para a Agravada, os Agravante serão taxados de INADIMPLENTE e a julgar pelo comportamento da Agravada em casos semelhantes, seu bom nome será jogado no rol de mau pagador (Serasa). Por esta razão, se faz necessária a intervenção IMEDIATA do Poder Judiciário para que, seja sob o manto da tutela antecipada ou com base no Poder de Cautela deste D. Juízo, seja concedida medida liminar para SUSPENDER a exigibilidade das parcelas em aberto e determinar que a Agravada se abstenha de negativar o nome dos Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até final julgamento da ação.

Entretanto, na r. decisão, o R. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, Estado de Pará, entendeu que falta a verossimilhança das alegações apresentadas pelos Agravante, negando o deferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência.

Assim, devido a tal entendimento, os Agravante passarão por sérios riscos financeiros, os quais comprometerão sua integridade e de sua família, bem como sua subsistência, prejudicando o resultado útil do processo, causando, ainda, a provável inserção deste na lista de inadimplentes, por conta da impossibilidade de arcar com as parcelas abusivas do referido imóvel.

Roga-se, pois que este E. Tribunal conceda a medida liminarmente com a finalidade de resguardar o perecimento do direito dos Agravante em não pagar as parcelas vincendas objeto da lide e ao direito de abster desde o ingresso da presente ação para que não pague mais as parcelas vincendas, liminar que por certo garantirá a subsistência dos Agravante e sua família durante o curso da lide”.

Neste contexto, requer:

“A-) seja concedido ao presente recurso o efeito suspensivo ativo da R. Decisão de ID: 100031720, para que, de imediato se determine:

B-) SEJA DEFERIDA a antecipação dos efeitos da tutela inaudita partes, para o fim de determinar:

a) a suspensão dos pagamentos vincendos referentes ao contrato de compra e venda do imóvel adquirido pelos Agravante, e determinar que a Agravada se abstenha de negativar o nome dos Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até final julgamento da ação, bem como, impor a Agravada o pagamento de todas as despesas do imóvel (atuais e as que surgirem no curso do processo -IPTU, Condomínio, entre outros), devido a impossibilidade deste de continuar a suportar o valor abusivo das parcelas restantes”.

Com a distribuição dos autos, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal (PJe ID nº 16.657.340).

Contrarrazões (PJe ID nº 17.335.429).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento virtual da próxima sessão desimpedida.

À Unidade de Processamento Judicial para os devidos fins.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº. 0814604-63.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALICE CAMPOS PERPETUO

ADVOGADO: LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA BATISTA

ADVOGADO: LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

AGRAVADO: SALLES E VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade do recurso,
conheço
.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 16.064.147):

“Trata-se
de ação de rescisão contratual c/c repetição do indébito e ressarcimento de perdas e danos com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
ajuizada por
Bruno de Souza Batista e por Alice Campos Perpétuo Batista
em face de
Salles e Valle Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Consta na petição inicial, em síntese, que as partes celebraram contrato de compra de terreno urbano.

Os autores alegam que não têm mais condições de arcar com as parcelas e que não conseguem vender o imóvel. Afirmam que tentaram rescindir o contrato, mas não obtiveram sucesso.

Aduzem que o contrato é eivado de cláusulas abusivas.

Pleiteiam a rescisão contratual, a restituição de 90% (noventa por cento) do valor pago à parte ré para a compra do bem e a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa SATI.

É o relatório necessário. Decido.

No que se refere ao pedido de tutela de urgência, com base no
artigo 300 e seguintes do CPC
, a parte autora deve comprovar a existência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a parte autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão das cobranças referentes ao contrato e que o demandado seja proibido de inserir o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes em razão do débito objeto desta ação.

Os autores juntam os seguintes documentos: certidão de casamento (ID 60235536), termo aditivo de cessão/transferência dos direitos aquisitivos do contrato particular n. 412 de compromisso de compra e venda de lote/terreno (ID 60237094), contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno (ID 60237097), demonstrativo de pagamento (ID 60237099) e planilha de cálculo da porcentagem de valores a serem restituídos (ID 60237101).

Quanto ao pedido de tutela antecipada, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito.

Os demandantes alegam que não obtiveram sucesso em rescindir extrajudicialmente o contrato de compra de imóvel, mas não juntam documento que se refira à suposta tentativa de rescisão e à negativa do réu.

Os requerentes afirmam que não possuem condições financeiras para arcar com as parcelas, mas ajuizaram duas outras ações contra a mesma parte pleiteando a rescisão contratual de compra de imóvel, quais sejam, processo n. 0808098-87.2022.814.0006 e processo n. 0805902-47.2022.814.0006, o que deve ser esclarecido ao longo deste processo.

Designo audiência de conciliação/mediação para o dia
08/02/2024 às 11h30
. A audiência será presencial (sala de audiências da 2ª Vara Cível e Empresarial).

Caso o requerido não compareça à audiência ou não apresente contestação no prazo de 15 dias após a audiência de mediação/conciliação, fica sujeito aos efeitos da revelia e à decretação desta, entre as quais a presunção de veracidade dos fatos mencionados e articulados na inicial, conforme
artigo 344, do CPC
, exceto quanto ao disposto no
artigo 345, também do CPC
, além dos outros previsto no CPC.

Tanto o autor quanto parte ré deverão ser advertidos de que o não comparecimento injustificado à audiência em questão será considerado ato atentatório à dignidade da justiça
, com aplicação de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revestida em favor do Estado. As partes devem estar acompanhadas de advogados ou defensores públicos.

O prazo para contestação será contado na forma do
artigo 335, do CPC
.

Intime-se
o autor através de seu advogado, conforme
artigo 334, §3°, do CPC
.

Cite-se
parte ré deste despacho e da audiência.

UMA VIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO. A secretaria deve observar o disposto no artigo 250 do CPC. Caso necessário, expeça-se carta precatória.

Juntem-se os documentos necessários ao cumprimento desta decisão/mandado.
”.

Pois bem.

A agravante firmou contrato de compra e venda com a agravada em 10/11/2012, referente a um
terreno urbano, constituído pelo lote 16, da quadra 08, matrícula nº 20.663, do loteamento denominado “RESIDENCIAL SALLES JARDINS”, na cidade de Castanhal – PA, matriculado no cartório de registro de imóveis da referida comarca.

O preço de venda e forma de pagamento estão no contrato assim estipulado: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) o preço de venda, pagos da seguinte forma: Dividido em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas, no valor principal R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Sustenta parte autora, ora agravante, que, por não deter mais condições de manter o contrato, tentou várias vezes a rescisão amigável do contrato, o que restou inviabilizado, ante o valor cobrado para rescindir.

Pois bem.

Cinge-se a questão devolvida nesta seara recursal à aferição da presença dos requisitos autorizadores para suspensão da cobrança das parcelas contratuais, bem como das taxas condominiais e Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU suportadas pela recorrente, à luz dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No que se refere à probabilidade do direito, reputa-se presente tal requisito, uma vez que como destaquei quando da concessão do pedido de liminar:

“No caso, pedem os agravantes a antecipação da tutela recursal para suspender pagamento das prestações do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e para que a parte recorrida se abstenha
de negativar o nome dos agravantes
“nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até final julgamento da ação, bem como, impor a Agravada o pagamento de todas as despesas do imóvel (atuais e as que surgirem no curso do processo -IPTU, Condomínio, entre outros),

devido a impossibilidade deste de continuar a suportar o valor abusivo das parcelas restantes”.

Afere-se da petição inicial que os agravantes pretendem rescindir o contrato de promessa de compra e venda imóvel, sob o argumento de que a obrigação se tornou excessivamente onerosa e que a promitente vendedora deixou de prestar informações acerca do negócio.

Embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa da agravada a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito dos recorrentes em por fim ao contrato, de modo não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes
”.

De outra parte, também se evidencia perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque autorizar medidas de cobrança seria inócuo, considerando o desinteresse manifesto na avença. Além disso, eventual ato de cobrança acarretaria consequências gravosas para o agravante, que poderia ter seu nome inserido no rol de inadimplentes.

Diante das circunstâncias apresentadas, revela-se justificável a concessão da medida de urgência.

Nessa linha:

“Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência - Insurgência do requerente Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida de urgência nos moldes pretendidos pela parte agravante - Requerente que não pode ser compelido ao pagamento das parcelas do negócio que pretende rescindir - Perigo de dano irreparável na hipótese de anotação do débito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo porque a questão encontra-se "sub judice" Pleito de suspensão ao pagamento de IPTU e das despesas condominiais que resta prejudicado ante a inexistência de débitos em aberto Agravada que fica autorizada a imissão na posse do lote em questão Decisão reformada Recurso provido em parte”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2064677-44.2019.8.26.0000; Rel. Marcia Dalla Déa Barone; 2a Câmara de Direito Privado; j. 10/05/2019) (grifo não original).

De outra parte, os agravantes requereram fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos encargos referentes a condomínio e IPTU.

Todavia, não é possível suspender liminarmente valores devidos a terceiros que não integram a lide. Ademais, não há indícios de iminência de cobrança de qualquer desses valores pelos titulares dos respectivos créditos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão de contrato. Iniciativa dos adquirentes ante a demora da agravada na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento. Pretensão de que seja suspensa a exigibilidade das parcelas contratuais e de que a agravada se abstenha de inscrever os nomes dos agravantes em cadastros de maus pagadores. Cabimento. Probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Suspensão da exigibilidade de contribuições condominiais e IPTU, porém, que não pode ser admitida . Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169236-52.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 20/08/2019).

.
.......................................................................................................
”Agravo de instrumento. Compra e venda. Loteamento. Tutela de urgência. Pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e de abstenção de inscrição dos dados pessoais dos autores em órgão de proteção ao crédito. Admissibilidade. Inadimplemento contratual das rés. Taxas de manutenção. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer pelas agravantes. Responsabilidade da associação dos moradores. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081883-71.2019.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 17/06/2019).

Estão presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano alegados pela agravante, o que autoriza a concessão parcial da tutela provisória requerida, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda e impor à agravada a obrigação de se abster de inscrever o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento
, para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, determinar a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas, desde a data do ajuizamento da ação (05/05/2022) referentes ao
terreno urbano, constituído pelo lote 16, da quadra 08, matrícula nº 20.663, do loteamento denominado “RESIDENCIAL SALLES JARDINS”, na cidade de Castanhal – PA, matriculado no cartório de registro de imóveis da referida comarca
; bem como, se abstenham as agravadas de inscrever o nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. Para o cumprimento das obrigações, fixo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação das recorridas (Súmula nº. 410 do STJ), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), nos exatos termos do art. 537 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025